Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-94.2019.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000411-94.2019.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FMC DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, JANAINA ALVES DE ARAUJO

APELADO: EMPORIO CARD LTDA

Advogado(s)
:
LILIANE CALHAU DE PAULA BATALHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação da embargante e manteve sentença de improcedência em Ação de Cobrança c/c Danos Morais movida contra Empório Card Ltda. A embargante aponta supostos vícios no julgado, alegando omissão e contradição quanto à regularidade da prestação dos serviços, à identificação dos usuários dos cartões, à validade das provas e à inexistência de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, aptas a justificar o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se identificam omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou todas as alegações da embargante de forma fundamentada, especialmente à luz da documentação constante dos autos, a qual revelou indícios de fraude e insuficiência de provas quanto à regularidade da prestação dos serviços.

4. Os embargos possuem caráter meramente infringente, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão já exaustivamente analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Recurso aclaratório não se presta à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8000411-94.2019.8.05.0269
, em que figuram, como embargante,
FMC DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA
, e, como embargada,
EMPÓRIO CARD LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)